Tribunal: TJSP
Processo: 2138314-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – INTERESSE DE MENOR – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO R. MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU – NULIDADE.
1 – Ausência de intervenção do r. Ministério Público. Valores penhorados – interesse de menor – Nulidade. Prejuízo ao incapaz
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2138314-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESPÓLIO DE
REGINALDO MOTA (ESPÓLIO), é agravado CONDOMINIO CONJUNTO
HABITACIONAL SAMAMBAIAS III.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138314-91.2020.8.26.0000 -Voto no 29099
2
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE REGINALDO MOTA
AGRAVADO: CONDOMÍNIO CONJUNTO HABITACIONAL SAMAMBAIA III
Interessado: GISELE APARECIDA ROBERTO
COMARCA: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Magistrado de Primeiro Grau: Dra. Cinthia Elias de Almeida
(mlf)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA INTERESSE
DE MENOR
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO R.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
EM
PRIMEIRO
GRAU

NULIDADE.
1 Ausência de intervenção do r. Ministério Público. Valores
penhorados
interesse de menor Nulidade. Prejuízo ao
incapaz
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que determinou a
transferência dos valores bloqueados na conta do espólio de Reginaldo Mota,
convertendo o montante em penhora.
O agravante pediu a reforma da r. decisão. Aduziu que o valor da dívida já
foi declarado nos autos de inventário, por ocasião da apresentação do “Plano de
Partilha”; que os valores não podem ser bloqueados, diretamente, da conta do espólio;
que a penhora deveria ocorrer no rosto dos autos do processo de inventário; que há
interesse de menor envolvido na herança. Pediu a concessão de efeito suspensivo ao
recurso.
Concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 12/13).
Contraminuta a fls. 16/20.
Manifestação do r. Ministério Público a fls. 108/110.
Decido.
É o caso de reforma da r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138314-91.2020.8.26.0000 -Voto no 29099
3
Isso porque, conforme manifestação do Douto Procurador de Justiça, a
penhora de valores veio em prejuízo do incapaz, e, em Primeira Instância os autos não
foram remetidos à r. Promotoria de Justiça, sendo patente a nulidade.
Efetivamente o artigo 178, II, do CPC determina que o Ministério Público
deve ser intimado para intervir como fiscal da ordem pública nos processos que envolvam
interesse de incapaz.
Patente que a constrição sem a manifestação do Ministério Público, trouxe
prejuízos aos herdeiros incapazes.
Dispõe o artigo 279 e parágrafos, do CPC:
Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for
intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.
§ 1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do
Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento
em que ele deveria ter sido intimado.
§ 2o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério
Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTORES MENORES.
MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA.
JULGAMENTO DA APELAÇÃO DESFAVORÁVEL. OCORRÊNCIA DE
PREJUÍZO. NULIDADE. 1. Ao Ministério Público compete intervir nas
causas nas quais há interesses de incapazes, tendo direito a ser intimado
de todos os atos do processo, sob pena de nulidade. O reconhecimento do
vício, porém, é condicionado à existência de prejuízo. Precedentes. 2. [...].
3. [...]. Precedentes. 4. Recurso especial a que se dá provimento para tornar
nulos os acórdãos proferidos no julgamento da apelação, determinando-se
a intimação do Ministério Público para ciência da sentença. (STJ - REsp
1319275/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2.a T., j. em 10.11.15, DJe
18.11.15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138314-91.2020.8.26.0000 -Voto no 29099
4
Logo, é o caso de anular a r. decisão
Conclusivamente, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
anulando a r. decisão impugnada, ante a ausência de manifestação do r. Ministério
Público.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora